Tribunal: TJDFT
Processo: 0731796-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA POR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PREVJUD. MTE-RAIS. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio penhorável nos sistemas Prevjud e MTE-Rais, bem como de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, via Serasajud.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é cabível a pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas Prevjud e MTE-Rais e (ii) se é possível a inscrição judicial do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Já a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) se trata de documento apresentado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), contendo dados sobre contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores e remuneração média.
4. Verificado que a realização de consultas aos referidos sistemas não apresenta efetividade e utilidade para a localização de bens e ativos penhoráveis em nome do devedor, revela-se impertinente sua realização na espécie.
5. A norma extraída do art. 782, § 3o, do CPC, referente à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não configura direito subjetivo do credor, notadamente porque contém o verbo “poderá”, indicando faculdade do Juízo, que poderá exercê-la ou não de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A atuação do julgador, nessa hipótese, é de natureza suplementar. As circunstâncias extraídas dos autos não autorizam, por ora, o deferimento da medida pretendida, especialmente porque não demonstrada a impossibilidade de realizar a inscrição por meios próprios e a ocultação de bens pelo executado/agravado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.